Tribunal: TJDFT
Processo: 0742572-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742572-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURRALINHO DE BRAZLÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Tendo havido recusa injustificada do banco credor em receber o crédito, apesar de requerimento expresso do devedor acerca dos valores atualizados para fins de pagamento da parcela devida, revela-se admissível a propositura da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil. 2. Não merece reparos a sentença que, ante a recusa injustificada do banco credor em fornecer à devedora o valor atualizado da parcela do débito, declara extinta a obrigação até o montante efetivamente depositado em juízo, o qual, à míngua de impugnação, representa o valor correto da parcela. 3. Em ação de consignação em pagamento, ocorrendo a procedência do pedido, deve o réu suportar as custas e os honorários advocatícios porque deu causa ao ajuizamento da ação consignatória. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 313 do Código Civil, sustentando que a consignação em pagamento deve ser feita no valor exato que serviria ao pronto pagamento, sob pena de legitimar a recusa do credor e caracterizar a mora do devedor. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido para desconstituir a procedência da ação de consignação em pagamento, considerando legítima a recusa da Casa Bancária em razão da divergência de valores. Discorre sobre o Tema 967 da Corte Superior. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e STJ para demonstrá-lo. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 313 do Código Civil, assim como pelo invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, o magistrado sentenciante considerou que houve recusa injustificada do banco réu no recebimento de seu crédito, na medida em que não apresentou à autora o valor da parcela para que esta efetuasse o pagamento, nada obstante a autora ter expressamente efetuado a solicitação junto ao banco (ID 62505641). Portanto, tendo havido recusa injustificada do banco credor em receber o crédito, apesar de requerimento expresso do devedor acerca do valor da parcela, revela-se admissível a propositura da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil. Acrescente-se que a manifestação do banco era necessária para o pagamento em valor correto (...). Cumpre registrar que o credor não impugnou especificamente a notificação extrajudicial efetuada pela autora, nem tampouco indicou, concretamente, em que consistiria a incorreção do valor depositado em juízo pela autora” (ID 64012660). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003